Tribunal: TJES
Processo: 5024351-07.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024351-07.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). INVIABILIDADE. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º). DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. 4. REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de entorpecentes à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado por policiais militares descartando sacola contendo 49 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e 07 porções de haxixe, portando ainda rádio comunicador e dinheiro em espécie. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse para uso, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandamento do regime e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório, notadamente o testemunho policial, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (II) estabelecer se a natureza e variedade das drogas, aliadas aos petrechos apreendidos, autorizam a desclassificação para consumo pessoal; (III) definir se a reincidência e os maus antecedentes obstam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (IV) verificar se persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial definitivo que confirma a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e haxixe).

4.
O depoimento de agentes policiais goza de presunção de legitimidade e valor probatório pleno quando coerente com os demais elementos dos autos, como a apreensão em flagrante e a visualização do descarte da droga.

5.
A diversidade de entorpecentes, o acondicionamento em porções individuais e a posse de rádio comunicador — instrumento típico de monitoramento em áreas de tráfico — evidenciam a destinação mercantil das substâncias.

6.
O réu não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois ostenta maus antecedentes e reincidência específica, o que demonstra dedicação a atividades criminosas.

7.
A fixação do regime inicial fechado é adequada ao réu reincidente que possui circunstâncias judiciais negativas, conforme inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

8.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente diante da reiteração delitiva e da fixação de regime prisional gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as provas documentais, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de rádio comunicador e dinheiro trocado, associada à variedade de entorpecentes, constitui indício robusto de traficância, afastando a tese de posse exclusiva para uso próprio.

3. A reincidência e a existência de condenações anteriores por crimes da mesma natureza impedem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, art. 33, § 4º, e art. 28; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 44, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022.

STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), j. 02.08.2022.

STJ, AgRg no RHC n. 215.875/RN, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5024351-07.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra inicial acusatória que, no dia 29 de junho de 2025, por volta das 22h25min, no bairro Santos Dumont, em Vitória, policiais militares visualizaram o apelante em atitude suspeita, oportunidade em que este dispensou sacola plástica contendo 49 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e 07 porções de haxixe. Com o acusado foram encontrados, ainda, rádio comunicador e a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais).

Em suas razões recursais no ID 17072271, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse para uso próprio, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e revogação da prisão preventiva.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de ID 17072274, pugna pelo improvimento do apelo, defendendo manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17951307, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

No tocante à materialidade delitiva, encontra-se sobejamente demonstrada por meio de boletim unificado, auto de apreensão e, notadamente, laudo químico definitivo nº 5925/2025. Exame pericial confirmou natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e haxixe), capazes de causar dependência física ou psíquica, estando uso e comércio proibidos em todo território nacional.

Relativamente à autoria, prova oral colhida sob crivo do contraditório ratifica narrativa da denúncia.

A testemunha Heago Machado de Souza, Policial Militar, relatou que, em patrulhamento no bairro Santos Dumont, região de intenso tráfico, visualizou o apelante sozinho na via. Afirmou categoricamente que, ao notar aproximação da viatura a cerca de dez metros, o indivíduo dispensou sacola plástica sob automóvel estacionado. Após abordagem, constatou-se que o invólucro continha 52 pinos de cocaína, além de porções de haxixe e maconha embaladas para venda, rádio comunicador e R$ 360,00 em espécie.

Em convergência, o Policial Militar Thiago Teixeira Olívio confirmou ter presenciado o exato momento da dispensa do material ilícito. Esclareceu que, enquanto o numerário estava no interior da sacola, o rádio comunicador encontrava-se ostensivamente na cintura do acusado. O agente reconheceu formalmente o recorrente em juízo como autor dos factos, salientando que a rua estava deserta no instante da diligência.

Nesse sentido, jurisprudência pátria consolidou entendimento de que declarações de agentes estatais gozam de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando corroboradas com demais documentos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

[...]

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1 .997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Inexistindo nos autos indícios de que policiais tivessem interesse em incriminar injustamente o recorrente, relatos constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório.

Ademais, versão apresentada pelo réu em interrogatório judicial carece de verossimilhança.

A alegação de que terceiro desconhecido teria abandonado a droga ao gritar "
lombrou
" não encontra respaldo no conjunto probatório, mormente porque militares foram enfáticos ao declarar que o apelante estava desacompanhado e que a via estava vazia.

Já a narrativa defensiva de que numerário seria fruto de economias para uso pessoal resta isolada frente à apreensão de rádio comunicador e diversidade de substâncias fracionadas.

Dessa forma, pleito de desclassificação para conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas não merece acolhimento.

A natureza, a quantidade e a variedade das substâncias, aliadas ao rádio comunicador e dinheiro em notas trocadas, evidenciam destinação mercantil e ainda, o local de intenso tráfico e modo de acondicionamento reforçam convicção quanto ao exercício do comércio ilícito.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não encontra amparo fático ou jurídico nos autos.

Para a concessão da referida benesse, o legislador estabeleceu o preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

Conforme se extrai da sentença e da análise da certidão de antecedentes criminais, o apelante não preenche tais pressupostos. Tendo restado devidamente fundamentado o reconhecimento de maus antecedentes em razão da condenação transitada em julgado no processo nº 0017649-78.2017.8.08.0035.

Além disso, a reincidência delitiva foi atestada por meio da certidão de trânsito em julgado referente ao processo nº 0006566-26.2021.8.08.0035, identificada à fl. 25 dos autos.

A dedicação às atividades criminosas resta evidenciada pela habitualidade na prática de delitos da mesma natureza. O recorrente ostenta condenações anteriores por tráfico de entorpecentes nas ações penais nº 0017649-78.2017.8.08.0035 e nº 0001068-12.2022.8.08.0035.

Soma-se a isso o fato de o crime em análise ter sido praticado enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, conforme processo de execução nº 0034133-71.2017.8.08.0035, circunstância que demonstra descaso com a ressocialização e confirma que o tráfico não é conduta eventual em sua vida.

Diante da reincidência e do histórico criminal detalhado na certidão de antecedentes, a manutenção do afastamento do benefício é medida que se impõe, vez que a ausência de qualquer um dos requisitos legais impede a aplicação da redução.

Na dosimetria, pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa dos antecedentes criminais, revelando-se adequada e proporcional. A presença da agravante da reincidência justifica elevação da sanção na segunda fase, resultando em pena definitiva de 07 anos de reclusão e 583 dias-multa.

O estabelecimento do regime inicial fechado mostra-se escorreito ante reincidência e circunstâncias judiciais negativas, nos moldes do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Portanto, inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos requisitos do artigo 44 do Estatuto Repressivo.

Por fim,
a
manutenção da prisão preventiva justifica-se para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que a permanência do réu sob custódia durante a instrução, somada à condenação em regime inicial fechado, reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a evasão do distrito da culpa.

Tal entendimento converge com a jurisprudência consolidada do
C.
Superior Tribunal de Justiça, que impõe a continuidade da custódia quando persistem fundamentos válidos, como a reincidência e os maus antecedentes, e inexistam fatos novos capazes de alterar o cenário fático-jurídico que motivou o decreto prisional
(AgRg no RHC n. 215.875/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 25/6/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.